Tribunal: TJDFT
Processo: 0747222-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. DÉBITOS APÓS A TRADIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/DF E DO DER/DF. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATUAL DETENTOR DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva do DETRAN/DF e do DER/DF, entendeu pela incompetência do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, e, assim, extinguiu o feito, sem resolução de mérito.
3. A recorrente ajuizou a presente demanda visando a declaração de inexistência de propriedade do veículo VW Kombi, placa JEY-9488, ao argumento de que alienou o veículo a pessoa de nome Antônio. Posteriormente, tomou conhecimento de que Antônio teria vendido o veículo a terceiro, o qual teria falecido. Afirma que desconhece o paradeiro de Antônio e tampouco tem informações a respeito do atual proprietário. Afirma que há débitos de multas no total de R$ 596,61 (quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e um centavos), que teriam sido contraídos após a tradição.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu “(...)que não há relação jurídica obrigacional entre a parte autora e o órgão de trânsito, tendo em vista que caberia a autora ter realizado a comunicação de venda e ao vendedor a transferência do bem, a fim de que houvesse a regularização do bem perante o órgão competente, não subsistindo legitimidade do DETRAN/DF e do DER/DF para figurar no polo passivo, considerando a necessidade de se consolidar a relação jurídica contratual existente entre o vendedor e o adquirente antes de se exigir a atualização do bem perante o órgão de trânsito”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que eventual procedência do pedido importa na imposição aos recorridos da obrigação de alteração da titularidade do veículo e de seus respectivos débitos. Ao final, pede a concessão de gratuidade de justiça, bem como o reconhecimento da legitimidade passiva do DETRAN/DF.
6. Contrarrazões dos recorridos ao ID 40487255.
7. Da gratuidade de justiça. Defiro à recorrente o benefício requerido, tendo em vista a demonstração da alegada hipossuficiência.
8. No caso, a pertinência subjetiva da ação encampa a esfera de atribuições do DETRAN/DF e do DER/DF, entidades componentes da Administração Pública distrital. Precedente: (Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Contudo, não foi indicado o atual detentor do veículo, pois a recorrente alega que desconhece o nome completo de Antônio e do suposto atual proprietário. Além disso, o documento de transferência juntado ao ID 40487243 sequer encontra-se preenchido, de modo que se mostra impossível, ao menos por ora, impor aos recorridos a obrigação de transferência de propriedade a pessoa não identificada.
10. Assim, em que pese a existência de pertinência subjetiva dos recorridos, a indicação do atual detentor do veículo é medida que se impõe, cuja providência não cabe a este órgão colegiado, sob pena de supressão de instância. Logo, caberá ao Juízo de primeiro grau, caso assim o entenda, facultar à recorrente a emenda à petição inicial, a fim de prestar os referidos esclarecimentos.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.